Tribunal: TJBA
Processo: 8057466-58.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8057466-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: DEREK PAES DE CARVALHO Advogado(s): DEREK PAES DE CARVALHO, LUIS HENRIQUE ZARO QUEIROZ RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8057466-58.2024.8.05.0000, em que figura como Reclamante DEREK PAES DE CARVALHO e Reclamado 4ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INADMITIR A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.